Tribunal: TJDFT
Processo: 0751906-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedor. Citação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Obtenção de informações sobre o executado. Existência de saldo nas contas vinculadas ao Pis e FGTS. Postulação. Expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Diligências. Desvirtuamento da funcionalidade do órgão. Deferimento. Inviabilidade. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara o exequente almejando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, destinado à obtenção de informações sobre a subsistência e os saldos recolhidos nas contas vinculas do PIS e FGTS mantidas pelo executado pessoa natural.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, destinado à obtenção de informações acerca da subsistência de contas vinculadas ao PIS e FGTS de titularidade do executado pessoa natural e dos saldos eventualmente nelas localizados, de forma a ser viabilizada futura penhora, a depender dos elementos obtidos.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizada a obtenção de dados de titularidade do executado a fim de ser viabilizada eventual penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance e quando, ademais, implica o desvirtuamento das atividades institucionais do próprio órgão nomeado.
5. Não exauridos os meios que estão disponíveis à parte credora nem se revestindo as diligências de efetividade ante o fato de que as informações indicadas podem ser obtidas por outros canais eletrônicos e sem descaracterização da atuação institucional dos órgãos públicos nomeados, prevenindo que sejam retirados de seu leito natural de atuação e transmudados em fomentadores de informações passíveis de apuração por vias diversas, diligências endereçadas à Caixa Econômica Federal visando à obtenção de informações acerca da subsistência de saldo em contas vinculadas ao PIS e ao FGTS de titularidade do executado devem ser indeferidas como forma de ser prestigiada a vocação do processo, a atuação das partes e o desenvolvimento das atividades afetas aos órgãos.
6. Aferido que o sistema SISBAJUD, a par de bloqueio de ativos, viabiliza o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, contratos de abertura de conta corrente e de investimentos, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS da titularidade da parte executada, traduzindo ferramenta à disposição dos órgãos jurisdicionais, implementada justamente com o escopo de viabilizar a perscrutação de contas bancárias de titularidade da parte executada em que eventualmente recolhidos valores expropriáveis, inclusive as contas PIS e FGTS, inviável o acolhimento da pretensão de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal justamente com o escopo de aferição de eventual saldo existente em aludidas contas vinculadas.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.